Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EMBARQUE. PERDA DE VOO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AEREA. AUSÊNCIA DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço pode ser excluída caso seja comprovada a culpa exclusiva da vítima para ocorrência do evento danoso, que afasta a hipótese de falha na prestação do serviço, conforme incisos I e II do § 3o do artigo 14 do CDC.
II. A inobservância de regra relativa a porte de documentação exigida para o ingresso em país estrangeiro constitui negligência imputável somente ao viajante, o que afasta a responsabilidade da fornecedora pela perda do voo. Precedente: (Acórdão 1230981, 07050339120198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
III. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios.
.